Tribunal: TJDFT
Processo: 0784373-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica referente a dezesseis veículos registrados no Detran/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve ilicitude no registro dos veículos em nome da autora; e (II) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrentes das cobranças e protestos cartorários não devidos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está expressamente prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. O reconhecimento de fraude na transferência de veículos automotores revela a inexistência de relação tributária apta a ensejar a cobrança de IPVA, bem inscrever o nome da vítima em dívida ativa em decorrência da falta de pagamento do tributo.
5. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa e o registro irregular de protesto cartorário implica na obrigatoriedade de o ente público reparar os danos morais decorrentes desse fato, independentemente de dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva e dano in re ipsa.
6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
7. Na espécie, demonstrado o número expressivo de veículos registrados irregularmente em nome da parte autora (dezesseis), aliado às cobranças sofridas, além da inscrição na dívida ativa e protestos cartorários, a fixação do valor do dano na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a finalidade indenizatória, preventiva e punitiva do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dispensando a prova da culpa. 2. O dano moral decorrente de protesto indevido de título ou inscrição irregular na dívida ativa se configura in re ipsa.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; e CC, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2005/0051277-5, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.8.2006; STJ, AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.564/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.12.2021; e STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.412.680/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.11.2019.